Tribunal: TCU
Processo: 018.223/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7164/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.223/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adail Nandes Campos (XXX.931.697-XX); Edmundo Ferreira de Gouvea (XXX.902.817-XX); Iris de Alcantara (XXX.035.107-XX); Ismael Pereira Lima (XXX.730.837-XX); Joao Carlos Oliveira (XXX.078.027-XX); Jorge Flausino da Silva (XXX.104.727-XX); Jorge da Silva Vieira (XXX.279.517-XX); Nelma de Souza dos Santos (XXX.391.357-XX); Sergio Pinto dos Santos (XXX.609.507-XX); Wanda David (XXX.142.307-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Jorge Flausino da Silva (e-Pessoal 78932/2021), manifestando-se, em particular, acerca da exação do percentual de anuênios considerado na composição do valor inicial dos proventos conferidos à beneficiária.